Tribunal: TRF3
Processo: 5001928-71.2023.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
967/1327)

5001928-71.2023.4.03.6143

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001928-71.2023.4.03.6143

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: ANGELA MARIA DA SILVA SABATINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA SALETE BEZERRA BRAZ - SP139403-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO FUSTER NOGUEIRA - SP334027-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELE OLIMPIO DIAS - SP362778-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão da Nona Turma que deu parcial provimento ao recurso de apelação, sob alegação de vício quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e requerendo nova manifestação e novo julgamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à fixação e distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa aos honorários sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando os honorários em 10% sobre as prestações vencidas até a data do acórdão, distribuídos na proporção de 70% em desfavor do INSS e 30% em desfavor da parte autora, com suspensão da exigibilidade em relação a esta por ser beneficiária da justiça gratuita.

A pretensão da embargante de aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC traduz mero inconformismo com o critério de distribuição fixado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a sucumbência recíproca e fixa a distribuição dos honorários advocatícios com fundamento nos arts. 85 e 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §14, 86, 98, §3o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Min., S1, DJe 15.06.2016; STJ, Súmula n. 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001928-71.2023.4.03.6143

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: ANGELA MARIA DA SILVA SABATINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA SALETE BEZERRA BRAZ - SP139403-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO FUSTER NOGUEIRA - SP334027-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELE OLIMPIO DIAS - SP362778-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

A parte embargante alega, precipuamente, a ocorrência de vícios no julgado quanto aos honorários sucumbenciais e, assim, requer nova manifestação e novo julgamento.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade,contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, não assiste razão à parte embargante.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria, nos seguintes termos:

“Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei n. 13.105/2015), os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data do acórdão (Súmula n. 111 do STJ), serão distribuídos entre os litigantes (art. 86 do CPC) na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor do INSS e 30% (trinta por cento) em desfavor da parte autora, ficando, porém, em relação a esta, suspensa a exigibilidade, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).”

Verifica-se, portanto, que a Corte apreciou a sucumbência à luz do artigo 86 do CPC, fixando expressamente a proporção aplicável ao caso concreto, diante do não reconhecimento de parte dos intervalos debatidos e, consequentemente, na redução do tempo de contribuição apurado em relação ao requerido no ajuizamento.

A pretensão de aplicação do parágrafo único do referido dispositivo revela mero inconformismo com a solução adotada, não configurando omissão ou erro material, mas tentativa de rediscussão do critério de distribuição fixado no julgado.

Logo, não se verifica, nesse ponto, qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão da Nona Turma que deu parcial provimento ao recurso de apelação, sob alegação de vício quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e requerendo nova manifestação e novo julgamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à fixação e distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa aos honorários sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando os honorários em 10% sobre as prestações vencidas até a data do acórdão, distribuídos na proporção de 70% em desfavor do INSS e 30% em desfavor da parte autora, com suspensão da exigibilidade em relação a esta por ser beneficiária da justiça gratuita.

A pretensão da embargante de aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC traduz mero inconformismo com o critério de distribuição fixado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a sucumbência recíproca e fixa a distribuição dos honorários advocatícios com fundamento nos arts. 85 e 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §14, 86, 98, §3o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Min., S1, DJe 15.06.2016; STJ, Súmula n. 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão